Tribunal: TJPA
Processo: 0802463-25.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802463-25.2022.8.14.0201

APELANTE: RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LATROCÍNIO. REFORMA DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. PRESENÇA DE VETORES A SEREM NEGATIVADOS. PRESENÇA DA AGRAVANTE: VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUFICIENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. REFORMA DA PENA. CABÍVEL. PRESENÇA DO VETOR CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

1.

Presentes a materialidade e autoria do delito de latrocínio, inaplicável a desclassificação para o crime de roubo tentado.

2.

Existindo circunstâncias judiciais negativas e presente a agravante do delito ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos, incabível a redução da pena para o mínimo legal.

3.

Havendo a presença do vetor culpabilidade, este deve ser valorado de forma negativa, ante a gravidade acentuada que extrapola o tipo penal.

4.

Recurso do Ministério Público que merece ser provido.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA A DEFESA, PORÉM PROVIDO PARA A ACUSAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PORÉM DAR PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO,
a fim de reformar a pena em definitivo para o patamar de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802463-25.2022.8.14.0201

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DA CAPITAL (1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONIVALDO MENEZES VIEIRA JUNIOR

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARALM COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RONIVALDO MENEZES VIERIA JÚNIOR
, por meio de sua defesa, bem como o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpuseram o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, o qual, condenou o réu a 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa a ser cumprida no regime inicialmente fechado, por ter praticado o delito de latrocínio contra idoso (Art. 157, § 3º, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CPB).

Consta da peça acusatória, que:
“(...)Narram os autos de IPL em anexo que o denunciado, com histórico de crimes praticados mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, conforme Certidão de ID 67337653, fls.2, armado com uma faca tipo peixeira de cabo branco, por volta das 19 horas, dirigiu-se até uma residência localizada na Rodovia Augusto Montenegro 340, ao lado do CPC 2, no Bairro Campina de Icoaraci, visando render as pessoas que lá se encontravam e praticar assalto. No momento em que notou que as vítimas Jhonathan de Oliveira e Lana Pantoja deixavam o imóvel, realizou a abordagem do casal e também do proprietário da residência, o tio de Lana, Raimundo Rubinaldo Fonseca, o qual se encontrava acompanhado pelo filho, o adolescente Derick Fonseca, anunciando o assalto e ameaçando a todos com a faca peixeira que portava. O denunciado exigiu que todos fossem para a parte superior do imóvel, entretanto Raimundo, Derick e Jonathan resolveram oferecer legítima resistência às pretensões criminosas do denunciado, o qual passou a desferir vários golpes de faca contra as vítimas, atingindo Raimundo com golpes no pescoço (traqueia) e peito, Derick nas costas, cabeça e braço, acertando ainda golpe na cabeça de Jhonathan, que perdeu os sentidos, tudo conforme Laudos a serem juntados posteriormente. Enquanto o denunciado desferia os golpes nas vítimas, Lana aproveitou o momento para fugir do latrocida, alertando os vizinhos, que por sua vez acionaram a PM, que se fez presente no local sem demora, conseguindo prender em flagrante o criminoso e apreender a arma usada no crime conforme Auto de ID 67330449, fls.14. (...)”.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no
art. 157, §3º, última parte, c/c Art.14, II do CPB (Tentativa de Latrocínio).

Recebida a peça acusatória em 19.07.2022 (Id 14187290, fls. 118/120), após regular instrução, o magistrado
a quo
sentenciou em 24.01.2023 (Id 14187410, fls. 289/298).

A seu turno o Ministério Público, irresignado, apelou (Id 14187429, fls. 317/321), alegando em síntese, a tese de:

·

Reforma da pena para acréscimo da circunstância judicial da culpabilidade.

Por sua vez, a defesa apelou (Id 14187435, fls. 325/333) requerendo, em síntese:

·

Direito de recorrer em liberdade

·

Desclassificação para o crime de roubo tentado

·

Reforma da pena

Ademais, pugnou pelo improvimento do apelo do Ministério Público.

Em contrarrazões (Id 14187444, Pgs. 347-350), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo da defesa.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo da defesa e provimento do apelo da acusação (Id 14789700, Pgs. 354-364).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Por questões didáticas passo, inicialmente, a analisar a apelação da defesa para posteriormente adentrar na apelação da acusação.

1.

APELAÇÃO DE RONIVALDO MENEZES VIEIRA JÚNIOR

1.1 Da desclassificação do delito de latrocínio para o delito de tentativa de roubo

Quanto a postulação feita pela defesa, não há como lhe conceder guarida.

Com efeito, a materialidade restou plenamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id 14187261, fl. 21); Perícia de necropsia (Id 14004848, fl. 277), Perícia de pesquisa de sangue humano (Id 14187408, fls. 282/283).

Quanto a autoria, o depoimento das testemunhas foram esclarecedores.

O filho da vítima, que estava na hora do delito, declarou que tinha saído e seu pai Raimundo Rubinaldo estava deitado no segundo andar da casa. Depois que já tinha chegado e trancado toda a casa, foi para a cozinha jantar. Seu pai avisou que sua prima Lana iria passar na casa para buscar seu carregador e que era para entregar na frente de casa. Quando Lana chegou, por volta de 20h, Deryck foi até a frente entregar o carregador, pela grade. Estava ela com seu namorado, Jhonatan. Lana pediu para ir ao banheiro e a vítima abriu o portão para entrarem. Lana entrou no banheiro e Jhonata foi para a cozinha com o declarante. Por volta de dois minutos depois, Lana disse que já ia embora e a vítima perguntou se ela podia trancar o portão. Nessa hora, viu um homem entrando na casa. O homem entrou direto para a cozinha, sem olhar para ninguém. O depoente disse que chegou a pensar que ele estivesse com sua prima e o namorado dela e inclusive deu boa noite a ele. O acusado segurou o depoente pelo ombro e anunciou um assalto, dizendo para a vítima ficar quieta. O acusado puxou a faca. Lana e seu namorado ficaram desesperados. Disse que seu pai ia descendo a escada, momento em que o assaltante o levava para cima. A vítima Rubinaldo chegou a pensar que fosse brincadeira e riu, mas o assaltante anunciou assalto e disse que mataria Deryck caso ele não subisse. Disse, que todos estavam na escada naquele momento. Rubinaldo então subiu. Segundo o depoente, Jhonatan estava atrás do assaltante. O assaltante estava com a faca por cima de sua cabeça, mencionando que poderia esfaqueá-lo. Afirmou que não viu quem reagiu, disse que viu apenas o acusado dar uma facada em seu pai. Não sabe dizer se foi seu pai ou se foi Jhonatan. A facada acertou o pescoço de seu pai, momento em que sua prima gritou e correu junto com Rubinaldo. Que Jhonatan tropeçou derrubando a ele e ao assaltante. Disse que então reagiu ao assaltante e que o assaltante esfaqueava na cabeça e o socava. Afirmou que no momento não chegou a perceber os golpes, apenas depois, quando viu o chão cheio de sangue. Declarou que fingiu estar desmaiado e viu o momento em que o acusado tirou a camisa, pegou a faca e a enrolou, em seguida jogando-a para debaixo de uma cama. Depois o acusado trancou a porta e se deitou no chão, momento em que a Polícia chegou. Declarou que depois ficou sabendo que sua prima correu junto com Rubinaldo para um PM BOX que havia ali perto. Os Policiais arrombaram a porta, momento em que a vítima se levantou e apontou para o acusado. Um dos Policiais disse para a vítima descer e ainda viu o Policial acordar Jhonatan. Declarou que ainda encontrou seu pai e o viu ensanguentado. Não sabe dizer se a faca foi apresentada. Afirmou que seu pai foi socorrido pelos Policiais que ele, seu pai e Jhonatan foram levados até a UPA da Augusto Montenegro. Disse que seu pai era bombeiro hidráulico e era ele quem sustentava a casa. Atualmente reside com sua mãe e um irmão. Afirmou que depois daquele dia, Lana e Jhonatan se afastaram dele. Relatou que ficou apenas com as cicatrizes. Disse que seu pai deixou apenas um carro e ferramentas. Afirmou que o acusado era alto, aproximadamente 1,80m, barbudo e um pouco gordo. Disse que seu pai ficou apenas 5 (cinco) dias internado na UPA depois foi transferido para o Hospital Metropolitano.

Já Lana Patrícia, que também estava na casa no dia do crime afirmou que estava com seu esposo Jhonatan saindo de casa. Ia pagar o cartão de sua tia em Icoaraci e passou na casa de seu tio Rubinaldo para pegar um carregador de celular. Entraram na casa, falou com seu primo Deryck e todos ficaram na cozinha da casa enquanto ela foi ao banheiro. Em seguida, foram embora. Na saída, foram abordados pelo assaltante, que portava uma faca grande. O acusado exigiu que fossem para a parte de cima da casa, onde estava Rubinaldo. Estava tudo escuro, no local. Seu primo, tio e seu marido reagiram e lutaram contra o assaltante, momento em que ela se escondeu e conseguiu sair. Foi para a rua pedir ajuda. Disse que só viu que seu tio estava sangrando no pescoço ou peito quando os Policiais chegaram. A Polícia chegou e subiu, enquanto a vítima tentava chamar a ambulância, mas não conseguiu. Depois todos foram levados pela Polícia à UPA. Afirma que seu tio faleceu em decorrência dos ferimentos. Disse que não conseguiu falar com seu tio depois do ocorrido. A vítima disse que seu primo Deryck ficou lesionado na cabeça, no ombro e nas costas pela faca do assaltante. O ferimento de seu tio no pescoço foi desferido pelo assaltante. A vítima lembra que o assaltante era alto e foi o mesmo indivíduo que foi preso pelos Policiais. Disse que a faca foi apreendida pelos Policiais. Afirma que quando chegou na casa, seu primo abriu a porta para eles entrarem e a porta ficou aberta. A luta corporal começou na escada da casa e que chegou a ver que estavam brigando, mas não pode ver direito porque estava muito escuro no local. Quando a Polícia chegou, o acusado estava dentro da casa e ela viu quando ele foi preso e levado.

Os policiais que testemunharam foram uníssonos em asseverar que ao adentrarem na casa viram muitas marcas de sangue pelo chão e que no quarto viram três pessoas, sendo que duas eram familiares que apontaram o terceiro (Ronivaldo) como o autor do delito.

Registre-se que os depoimentos ofertados em juízo estão em consonância aos prestados em sede policial, configurando-se harmônico àquele. Isso demonstra que a prova produzida no crivo do contraditório não se encontra frágil.

Ao contrário, mostra-se firme e em consonância com as demais provas, demonstrando de fato a materialidade e autoria do delito em questão.

O laudo de necropsia é contundente em afirmar que a causa da morte se deu por
tromboembolia pulmonar, infecção em partes moles do pescoço e ferimento por arma branca no pescoço.
De modo que o que o instrumento que produziu tal resultado foi
ação pérfuro-cortante.

Assim, diferente do que tenta passar a defesa, restou cristalino que a morte da vítima foi ocasionada pelos golpes de faca causados pelo apelante.

Desta feita, restou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, II, do CPB, não procedendo a tese da desclassificação para roubo tentado e consequente resta prejudicado o pedido de confissão do delito de roubo.

2.

APELAÇÃO DE RONIVALDO MENEZES VIEIRA JÚNIOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Da Reforma da pena

Tanto a acusação quanto a defesa pleiteiam a reforma da pena.

A defesa entende que deveria ser reformada a pena-base, com a exclusão das circunstâncias judiciais tidas como negativas e deveria ser afastado a agravante do art. 61, II, “h”, por não constar nos autos a idade da vítima.

Por sua vez, a acusação entende que deve ser acrescentado o vetor judicial da culpabilidade, uma vez que o fundamento do vetor circunstância teria argumentos que serviriam tanto para este vetor como para o vetor da culpabilidade, requerendo que fosse assim observado, com a utilização da fração de 1/6 por circunstância negativada.

Adianto, que o pleito que merece acolhida é o da acusação.

O magistrado sentenciante anotou duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, as circunstâncias e a consequência.

No concernente as circunstâncias, assim assentou o juiz singular: “
No que concerne às circunstâncias, entendo ter havido maior gravidade, eis que o acusado invadiu a residência da vítima, aproveitando-se do portão do imóvel estar aberto, para entrar com facilidade e lá rendeu todas as pessoas ferindo uma gravemente que foi a óbito além de ferir outras pessoas, de modo que sua atitude demonstra maior audácia pelo fato de haver invadido a residência da vítima local em que a pessoa se acha em maior segurança, sendo o local de repouso das vítimas, durante a noite, embora antes do horário definido para o repouso noturno, surpreendendo as vítimas dentro de casa dificultando a própria defesa”.

Conforme bem explicitou a acusação, o fundamento utilizado pelo juiz primevo deveria ser repartido tanto para o vetor circunstância como para o vetor culpabilidade, pois o fato de ter entrado na casa da vítima, valendo-se do fato do portão estar aberto, invadindo assim o recinto onde as pessoas acreditam estar em segurança, deveria ser utilizado, como foi, para valorar negativamente o vetor circunstância.

De outra senda, o argumento de que a conduta foi grave, pois rendeu as pessoas ferindo-as gravemente, o que gerou até o óbito de uma delas, e ainda no período noturno, é fundamentação que deve exasperar a pena-base em virtude da negativação do vetor culpabilidade.

Desta maneira, compreendo que deve ser reformada a pena-base para acrescentar o vetor culpabilidade, de modo que passo a nova dosimetria, com base na fração de 1/6, amplamente aceita pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.

Logo, na primeira fase da dosimetria da pena fixo a pena-base em 25 anos de reclusão e o pagamento de 13 dias-multa.

Na segunda fase, escorreita a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, pois o réu era idoso, conforme se pode observar na declaração de óbito da vítima, constante no documento de Id 14187406, fls. 277-279.

Desta feita, aplicando-se o aumento de 02 (dois) anos conforme sentença do juiz
a quo,
resta a pena em definitivo, já que não há causas de aumento ou diminuição, em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 15 dias-multa.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo na condição de preso, bem como subsistem os motivos que ensejaram a manutenção de sua prisão preventiva, quais sejam,
risco a ordem pública, considerando o fundado receio de reiteração delitiva à vista dos antecedentes do réu,
bem como a gravidade concreta do delito, onde o acusado
invadiu domicílio alheio à noite com a intenção de roubar os bens e lá, utilizando-se de arma branca acabou ceifando a vida de Raimundo Rubinaldo Fonseca e ferindo outras pessoas
, entendo por bem manter a prisão preventiva, vedando o direito de responder em liberdade.

Ficam as demais determinações constantes da sentença inalteradas.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço dos presentes recursos, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, para reformar a pena em definitivo no patamar de 27 anos de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa, mantendo as demais determinações da sentença, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024